Tribunal: TJMT
Processo: 1042031-64.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042031-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION - CPF: 029.604.709-07 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVANTE), ILDO ZANETTE - CPF: 227.719.800-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS LITISCONSORTES. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO INTEGRAL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, no cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, homologou os cálculos do credor Ildo Zanette, determinou a complementação da garantia e aplicou a multa do art. 523, §1º, do CPC. A agravante sustenta adimplemento voluntário anterior, pagamento a maior, indevida aplicação da multa legal e requer a reforma da decisão para reconhecer a quitação da obrigação, afastar a multa e extinguir o cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve pagamento voluntário integral capaz de afastar a multa do art. 523, §1º, do CPC; e (
ii
) definir se é válida a aplicação da responsabilidade solidária entre as rés quanto à verba honorária, com base no art. 87, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de origem fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa, sem qualquer distribuição entre as rés. O acórdão, ao afastar a condenação por danos morais, manteve
incólume
o capítulo relativo aos honorários.

4. Nos termos do art. 87, §2º, do CPC, na ausência de distribuição proporcional dos honorários entre os litisconsortes vencidos, impõe-se a responsabilidade solidária, sendo legítima a cobrança integral contra qualquer dos devedores.

5. A alegação de pagamento voluntário a maior é improcedente, pois baseada em rateio indevido da verba entre as rés, sem respaldo legal ou judicial, e desconsidera a atualização e os juros moratórios incidentes desde o trânsito em julgado (art. 85, §16, CPC).

6. O depósito judicial realizado em 13/10/2023 ocorreu antes do início do cumprimento de sentença e, portanto, não configura adimplemento hábil a afastar a multa do art. 523, §1º, do CPC.

7. O segundo depósito, feito em 15/05/2025, teve caráter de garantia do juízo e não de pagamento voluntário, conforme consta dos autos, não satisfazendo o crédito de forma integral.

8. A insuficiência do pagamento atrai a incidência da multa legal prevista no art. 523, §1º, do CPC, sendo correta a homologação dos cálculos oficiais e a determinação de complementação da garantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de distribuição expressa dos honorários sucumbenciais entre litisconsortes vencidos impõe a responsabilidade solidária, nos termos do art. 87, §2º, do CPC.

2. Não configura pagamento voluntário, para fins de afastamento da multa do art. 523, §1º, do CPC, o depósito realizado antes da formação do título executivo ou aquele feito apenas como garantia do juízo.

3. A insuficiência do pagamento enseja a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §16; 87, §2º; 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2005691/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 27.09.2022,
DJe
29.09.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1042031-64.2025.8.11.0000

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X ILDO ZANETTE

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, ao argumento de que os cálculos apresentados por esta não incluíram os juros moratórios incidentes desde o trânsito em julgado, e homologou os cálculos oficiais apresentados pelo credor ILDO ZANETTE, determinando a complementação da garantia, com incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que realizou pagamento voluntário de R$ 23.757,71 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos) em 13/10/2023, antes mesmo do início do cumprimento de sentença; efetuou novo depósito judicial de R$ 15.223,48 (quinze mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos) em 15/05/2025, apenas como garantia do juízo; sua cota-parte dos honorários corresponderia ao montante de R$ 15.611,11, razão pela qual haveria pagamento a maior; que é indevida a aplicação da multa do art. 523, §1º, do CPC, pois teria ocorrido adimplemento voluntário.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo da decisão e, ao final, a reforma integral da decisão, para reconhecer o adimplemento da obrigação, afastar a multa e determinar a restituição dos valores pagos a maior, com a consequente extinção do cumprimento de sentença (Id. 330870853).

Em liminar, foi deferido o efeito suspensivo (Id. 331135350).

O agravado apresentou contraminuta, defendendo, em síntese, a revogação da liminar e o desprovimento do recurso (Id. 334466855).

Preparo recolhido (Id. 331062898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de cumprimento de sentença originado da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por Ildo Zanette contra Banco do Brasil S.A. e Ativos S.A., na qual, em sentença, foi declarada a inexistência do débito cobrado de forma conjunta pelas rés; reconhecida a responsabilidade solidária na cobrança; fixada indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00; e arbitrados honorários de sucumbência em 15% sobre o proveito econômico, consistente no valor da cobrança indevida acrescido da indenização.

Em grau recursal, o acórdão afastou a condenação por danos morais, mantendo-se apenas a declaração de inexistência do débito. Todavia, não houve alteração quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, tampouco quanto à responsabilidade solidária das rés (Id. 148853040 dos autos de origem).

Diante disso, o cumprimento de sentença em curso destina-se exclusivamente à execução dos honorários sucumbenciais, cuja base de cálculo corresponde ao valor atualizado da causa.

Da análise integrada da sentença e do acórdão revela quadro processual distinto daquele apresentado pela agravante. A condenação em danos morais foi afastada em grau recursal. Porém, manteve-se
incólume
a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, sem qualquer determinação de rateio ou divisão por cota-parte (Id. 212975043, 123012975 e 148853040 dos autos de origem).

Nos termos do art. 87, §2º do CPC, nos casos de litisconsórcio passivo, se a sentença condenatória não distribuir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência de forma proporcional entre os vencidos, a obrigação será solidária. Isto é, cada devedor responde pelo total da verba honorária, inexistindo divisibilidade da condenação.

Por conseguinte, não há sucumbência recíproca, porque, embora o acórdão tenha afastado os danos morais, manteve-se inalterado o capítulo da sentença sobre honorários, que fixou 15% sobre o valor da causa atualizado sem qualquer rateio.

Em conformidade com este entendimento, colhe-se precedente do STJ:

“(...) 2. O art. 87, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que a sentença deverá distribuir expressamente a responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios entre os vencidos na demanda. 3. Não havendo, contudo, essa distribuição proporcional, os vencidos responderão de forma solidária pelas respectivas verbas sucumbenciais, conforme dispõe o § 2º do art. 87 do CPC/2015. A solidariedade, portanto, passa a ter previsão em lei, com a nova redação trazida pelo diploma processual vigente. 4. Na hipótese, a sentença não distribuiu entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas de sucumbência, impondo-se, assim, reconhecer a solidariedade entre os vencidos. 5. Reconhecida a solidariedade na condenação da verba honorária sucumbencial, aplica-se a norma do art. 275 do Código Civil, que permite ao credor exigir de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. (...)”
(STJ - REsp: 2005691 RS 2022/0167283-9, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/09/2022).

Assim, a responsabilidade das rés é solidária, devendo cada uma responder pelo total da verba honorária.

Com efeito, a alegação de pagamento a maior formulada pela agravante colide frontalmente com o conteúdo da planilha judicial e carece de qualquer suporte fático ou documental, uma vez que ignorou a solidariedade e dividiu os honorários advocatícios por dois sem fundamento legal (Id. 330870854).

Ademais, a agravante desconsiderou a incidência dos juros moratórios, que incidem desde o trânsito em julgado, consoante estabelece o art. 85, §16, CPC e constituem matéria de ordem pública.

Em relação ao argumento de que o depósito de R$ 23.757,71 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos), realizado pelo Ativos, configuraria pagamento voluntário apto a afastar a multa, verifica-se que este foi realizado antes do início do cumprimento de sentença, quando ainda não havia título executivo líquido, certo e exigível com definição precisa dos valores devidos, considerando a necessidade de atualização monetária e incidência de juros moratórios desde o trânsito em julgado (Id. 148854046 dos autos de origem).

Além disso, denota-se que o depósito de R$ 15.223,48 (quinze mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos) feito pela agravante foi realizado, em sede de cumprimento de sentença, todavia, apenas como garantia do juízo, e não como pagamento voluntário (Id. 156966245 e 156966245 dos autos de origem).

Dessa forma, nenhum dos valores depositados é suficiente para caracterizar adimplemento integral, requisito indispensável para afastar multa e honorários.

Logo, a insuficiência do pagamento atrai a multa legal, conforme estabelece o art. 523, §1º, CPC.

Assim, há correção na decisão agravada.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025